Tribunal: TJMT
Processo: 1014111-48.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014111-48.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), OLIVA DOMINGA ROSSATTO - CPF: 503.215.879-87 (APELADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 000.294.379-46 (APELADO), ANA PAULA SILVA CLEMENTE - CPF: 049.794.689-00 (APELADO), ELIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 057.955.049-47 (APELADO), UIRVE DA SILVA - CPF: 026.154.039-40 (APELADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ÓBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL

PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora em face de sentença que condenou, solidariamente, as rés ao pagamento de indenização securitária referente a seguro prestamista, repetição de valores cobrados após o óbito do segurado, indenização por danos morais, e custas processuais, além da fixação de índice de correção monetária. O óbito do segurado ocorreu no curso da vigência do contrato de consórcio vinculado ao seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se o contrato de seguro prestamista estava vigente na data do óbito;

(
ii
) determinar se a negativa de cobertura securitária e a manutenção de cobranças após o óbito configuram falha na prestação do serviço;

(
iii
) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de seguro prestamista, por sua previsão expressa, permanece vigente enquanto durar o contrato de consórcio ou até o segurado completar 75 anos, não se comprovando rescisão válida por inadimplemento ou prévia notificação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A negativa de cobertura securitária, aliada à continuidade das cobranças após o óbito, configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais, dado o desassossego psicológico e a insegurança gerados nos beneficiários, em momento de luto.

5.
A repetição do indébito não subsiste no caso concreto, pois a devolução dos valores cobrados indevidamente foi realizada espontaneamente pela seguradora antes d
a prolação da
sentença.

6.
O índice de correção monetária aplicável à indenização deve ser o IPCA-IBGE, conforme previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1
.
A extinção do contrato de seguro por inadimplemento exige notificação prévia do segurado.
2.
A negativa de cobertura securitária sem justificativa e a cobrança de valores após o óbito configuram falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva da seguradora.
3.
A correção monetária das indenizações securitárias deve observar o índice contratualmente estipulado.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 406, 757; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2410102/CE, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
5/6/2024; Súmula 632/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ICATU SEGUROS S.A.

em face da sentença
(Id.
250469190
)
proferida
em
ação de cobrança de seguro
com indenização
proposta
por
OLIVA DOMINGA ROSSATTO e outros
contra si e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
.
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais,
e condenou as rés solidariamente ao pagamento da indenização securitária do seguro prestamista, indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e restituição de forma simples dos valores descontados após 8/9/2020, além das custas do processo e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (Id.
250469201
),
o apelante alega
que n
ão havia cobertura securitária vigente na data do falecimento
do contratante Gilberto da Silva
, po
rquanto “
o seguro foi cancelado por inadimplemento do prêmio (abril/2020), situação que, nos termos do contrato implicaria em rescisão contratual
”.

Assevera que
o
de cujus
ficou inadimplente com as parcelas do seguro em abril de 2020, de modo que em junho do mesmo ano o seguro foi automaticamente cancelado, consoante disposto no item 15.1 do contrato,
logo, à época da morte na data de 8/9/2020, o seguro não produzia mais efeitos.

Afirma que exigir que a Seguradora pague uma indenização sem a contraprestação do segurado ajustada no contrato causa um verdadeiro desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato firmado, uma vez que os atos da Seguradora são lídimos e escorreitos.

Assegura que ante a ausência de conduta ilícita por parte da Seguradora, não há falar em indenização por danos morais, ainda, “
não existe nos autos qualquer prova de que a parte apelada tenha sofrido lesão à honra, sendo absolutamente temerária e especulativa a versão constante da sentença
”.

Aduz que, “
não merece prosperar a condenação de restituição de valores, pois, conforme demonstrado no Extrato do Consórcio juntado aos autos e extrato do falecido, houve a restituição da integralidade das mensalidades ao falecido em 19/10/2021, num valor total de R$ 2.285,85
”.

Requer o provimento do recurso com a r
eforma
d
a sentença
, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia que sejam observados os limites contratuais, limitando a indenização ao capital segurado individual fixado na proposta de seguro, com aplicação do IPCA para correção monetária
, conforme ajustado no contrato.

Contrarrazões de
OLIVA DOMINGA ROSSATTO e outros

(Id. 250469209 – fls. 1/20), pelo desprovimento do recurso.

O recurso
é
tempestivo
e
o preparo foi devidamente recolhido (Id. 251615185).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
ICATU SEGUROS S.A
. contra sentença que julgou procedente a
ação de cobrança de seguro
com indenização
ajuizada pelos a
pelados
, condenando
a
seguradora
e o Banco
Sicredi
S.A., solidariamente,
ao pagamento do seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, à repetição em dobro das quantias cobradas indevidamente após o óbito do segurado, à indenização por danos morais no valor de R$
8
.000,00
(oito mil reais)
e à suspensão das cobranças futuras, bem como ao pagamento de correção monetária e juros de mora.

No essencial, eis o teor da sentença combatida:

“
Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece

acolhimento, pois, em que pese
a
versão trazida na peça de bloqueio, entendo que há

provas suficientes a demonstrar que a posição da parte ré não vem devidamente

alicerçada em elementos sérios, que respaldam sua colocação.

[...]

No caso posto à liça, há contrato de seguro, em plena

valia, entrelaçando as partes, muito embora a empresa seguradora queira dizer que

quando da ocorrência do fato – falecimento do segurado – estava com a vigência

encerrada.

O documento – proposta de participação
à
grupo de

consórcio de bens móveis no 00881588 - foi firmado em 26 de dezembro de

2019 – Id
.
57941160; e, a proposta de adesão ao seguro prestamista Id 57941160, pág., na

mesma data.

De bom alvitre consignar que o prazo do grupo é de

100 (cem) meses.

Na proposta de adesão ao seguro prestamista temos
‘
O seguro vigorará até o término do prazo do contrato de consórcio ou até a idade de

75 (setenta e cinco)
anos...
’
Id 57941160, pág. 3, item ‘13’
–
grifamos
.

P
ortanto, sem razão o réu ao afirmar que quando do

falecimento do Sr. Gilberto estava com a vigência encerrada.

[...]

Tendo ocorrido o falecimento do réu, o saldo devedor

do financiamento é quitado pela indenização de seguro prestamista, no qual a instituição

financeira figurou como estipulante e beneficiária.

Também, pelo contrato de seguro, o segurado por meio do

pagamento do prêmio, obriga o segurador a indenizá-lo pela ocorrência do sinistro previamente

estabelecido no contrato firmado entre as partes, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil.

Caso em que óbito do segurado se deu dentro das

hipóteses de cobertura e as parcelas do consórcio estavam sendo adimplidas, sendo

devida a quitação do consórcio e a liberação do crédito aos beneficiários.

[...]

Com efeito, a parte autora logrou comprovar os fatos

articulados na exordial, tendo em vista que o conjunto probatório colacionado aos

autos demonstra a demora exacerbada na regulação do sinistro, além dos desgastes

sofridos em função da incerteza acerca de possível busca e
apreensão do veículo,

situação esta que gerou desassossego psicológico na autora viúva e filhos, cujo

falecido contratou o referido seguro a fim de ter tranquilidade e não os problemas

ocasionados.

Deste modo, comprovada a falha na prestação do

serviço, a demandada deve ser responsabilizada, em razão da conduta abusiva na qual

assumiu o risco de causar lesão à parte autora, mesmo os de ordem extrapatrimonial,

daí ensejando o dever de indenizar.

Decorrendo daí, também, a responsabilidade de

ordem objetiva de reparar o dano causado à parte postulante, consoante estabelece o

artigo 14 da lei consumerista, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário,

atentando a boa fé objetiva ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus

serviços.

[...]

Assim, atendo aos princípios da proporcionalidade e

razoabilidade, arbitro os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
[...]

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios

de direito aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente
‘
Ação de

Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais”
aforada por OLIVIA

DOMINGA ROSSATO, ANDERSON APARECIDO DA SILVA, ANA PAULA

DA SILVA CLEMENTE, ELIANA APARECIDA DA SILVA e UIRCE DA

SILVA, com qualificação nos autos, em desfavor de ICATU SEGUROS S/A e

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, com
qualificação nos autos, para:

condenar a parte ré, de forma solidária, no pagamento da importância consignada na

proposta do seguro prestamista, devendo ocorrer o decote do saldo devedor do

consórcio, valor que deverá ser atualizado: juros 1% ao mês a partir da citação e

correção monetária a contar da contratação do seguro; condenar a parte ré, de forma

solidária, o pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de

danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e

correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar à parte ré, de forma

solidária, a restituir os valores descontados, de forma simples, após a data de 08 de

setembro de 2020, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e

correção monetária a contar do desconto; condenar a parte ré, de forma solidária, no

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez

por cento), sobre o valor da condenação
”
.
[...] (Id. 250469191 – fls. 1/10).

A controvérsia
recursal
reside na alegação de que o contrato de seguro prestamista
n.
881588 (Id. 250468669)
não estava vigente na data do óbito do segurado.

Contudo, os elementos probatórios dos autos indicam de forma inequívoca que as parcelas do seguro continuavam a ser pagas, ainda que mediante o uso do limite do cheque especial do segurado
, conforme se vê do extrato de conta corrente do
de cujus
anexado em Id. 250468669 – fls. 4,
evidenciando que as obrigações financeiras relativas ao contrato estavam sendo adimplidas.

Ademais, o item 13 do contrato de
adesão ao
seguro prevê que a vigência da cobertura se estende até o término do prazo do contrato de consórcio ou até que o segurado complete 75
(setenta e cinco)
anos de idade
:

(Id. 250468669

- fls. 3).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a extinção ou cancelamento de contrato de seguro por inadimplemento depende da constituição em mora do segurado, com prévia notificação
, e n
o presente caso, não há prova de que tal formalidade tenha sido cumprida
pela apelante
, o que afasta a alegação de encerramento contratual unilateral pela seguradora
,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO

DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando
fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei.

2. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2410102/CE, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
,
Dje
em 5/6/2024).

Ato contínuo, c
omprovada a continuidade dos descontos em conta após o falecimento do segurado,
resta
configurada
a cobrança indevida, pelo que é devido o ressarcimento do indébito.

No entanto, procede a alegação de que o valor pago após o falecimento do segurado já foi devolvido pela Seguradora na data de 19/10/2021,
de forma voluntária,
consoante
extrato da conta
em Id. 250469201 – fls. 4
, logo,
observa-se que a obrigação foi devidamente cumprida pelo apelante.

Dessa forma, ainda que a cobrança tenha ocorrido de forma indevida inicialmente, não subsiste fundamento para a condenação da seguradora à repetição do indébito neste ponto específico, dado o adimplemento espontâneo da obrigação antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, tornando-se desnecessária a manutenção dessa condenação.

Por outro lado, quanto ao dano moral, a
negativa injustificada de pagamento do seguro prestamista e a manutenção das cobranças após o óbito do segurado são condutas que ultrapassam o mero dissabor, gerando um sentimento de
insegurança e aflição nos a
pelados
. O
risco de perda do veículo por
eventua
l busca e apreensão em razão de inadimplemento reforça o abalo psicológico sofrido
, ainda mais considerando o momento de luto vivenciado por toda a família
.

Por conseguinte, penso que o
valor de
R$
8
.000,00
(oito mil reais)
fixado
a título de danos morais
se
encontra em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às finalidades punitiva e pedagógica da indenização, não comportando redução.

No tocante à c
orreção
m
onetária e
j
uros de
m
ora
, conforme a
Súmula 632 do STJ, a correção monetária incide desde a data da contratação, e os juros de mora, fixados em 1%
(um por cento)
ao mês, aplicam-se a partir da citação, nos termos do artigo 406 do Código Civil.

Não obstante, assiste razão ao apelante quanto ao índice a ser utilizada na atualização do débito. Isso porque o índice a ser utilizado para a correção monetária em indenizações securitárias deve ser o previsto na apólice de seguro, no caso, há previsão contratual pela aplicação do IPCA-IBGE, razão pela qual, neste ponto, o recurso merece provimento.

A propósito:

“
[...]

Nos termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,
"nos
contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".
O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido
”
.

(
TJ/MT,
1001911-17.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA
POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, tão somente para excluir a condenação de repetição do indébito, uma vez demonstrado que a obrigação já havia sido cumprida voluntariamente antes da prolação da sentença, bem como determinar a utilização do IPCA/IBGE para correção monetária do débito, conforme ajustado na apólice de seguro, mant
endo na íntegra a senten
ça
nos demais termos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025